Tribunal: TJDFT
Processo: 0708050-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que determinou a incidência de juros de mora a partir da citação na condenação à restituição de valores decorrente de contrato de compra e venda de veículo. A apelante sustenta que os juros deveriam incidir desde o evento danoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos juros de mora na restituição de valores decorrentes de relação contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. A correção monetária deve ser aplicada a partir do efetivo desembolso nos casos de restituição de valores ou danos materiais, conforme a Súmula 43 do STJ.
5. A sentença está em conformidade com o entendimento jurisprudencial, não havendo erro na fixação do termo inicial dos juros de mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Na restituição de valores decorrente de contrato de compra e venda, os juros de mora incidem a partir da citação.
2. A correção monetária deve ser aplicada a partir do desembolso nos casos de restituição de valores ou danos materiais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 362; STJ, AgInt no REsp n. 2.136.130/PR, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.